Tribunal: TJDFT
Processo: 0748369-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748369-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ARINALDA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: SARVEL VEICULOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela recursal apresentado pela autora/apelada ao objetivo de que seja suspensa, de imediato, a exigibilidade das parcelas a que se obrigou a pagar em decorrência de haver financiado a compra de seu veículo. Pede, ainda, seja liminarmente determinado à ré/apelante Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. que se abstenha de realizar cobranças e de promover a negativação do seu nome até julgamento da apelação interposta por esta última (Id 254205246 do processo de referência). Alega a peticionante/apelada, em suma, que, embora a sentença proferida na origem tenha julgado procedentes os pedidos iniciais, diante da interposição do recurso de apelação pela ré Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., permanece ela obrigada a pagar as parcelas do financiamento, havendo risco de ser inscrito seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. Sustenta estar evidenciado o requisito do fumus boni iuris na sentença recorrida, que reconheceu ser ela titular do “direito à liberação das parcelas futuras”. Afirma estar demonstrado o perigo de dano no provável comprometimento de sua renda familiar pela continuidade dos pagamentos e no risco de vir a sofrer negativação indevida. Ao final, requer o seguinte: a) concessão de tutela recursal para suspender imediatamente a exigibilidade das parcelas do financiamento até o julgamento da apelação; b) determinação para que o banco se abstenha de realizar cobranças e promover negativação em nome da autora; c) subsidiariamente, autorização para depósito judicial das parcelas até decisão final. É o relato do necessário. Decido. Prelecionam os §§ 1o e 3o, I, do art. 1.012, que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Regimentalmente, a matéria encontra disciplina no art. 251, II, do RITJDFT, que dispõe incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Já os §§ 2o e 3o art. 251 do RITJDFT permitem ao recorrente que, antes de ser distribuída a apelação, distribua aleatoriamente o requerimento de que trata o inciso II do art. 251, o qual há de ser formulado por meio de petição e com observância da regra posta no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Assim, interposta apelação, é possível ao apelante requerer a concessão de efeito suspeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no colegiado recursal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). Pois bem. Na origem, embora a tutela de urgência tenha sido inicialmente indeferida (Id 185686226 do processo de referência), ao final, a sentença julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (Id 251629383 do processo de referência): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ARINALDA RODRIGUES DOS SANTOS em face de SARVEL VEÍCULOS LTDA-ME e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: i) Declarar a resolução do contrato de compra e venda do veículo CITROËN C3 ATTRACTION, ano/modelo 2014/2015, firmado entre a autora e a empresa SARVEL VEÍCULOS LTDA-ME, com fundamento nos arts. 18, §1o, II, e §3o do Código de Defesa do Consumidor; ii) Declarar, por consequência, a resolução do contrato de financiamento coligado firmado com a instituição financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com base no princípio da interdependência contratual (coligação negocial), determinando-se: a devolução do veículo à loja SARVEL VEÍCULOS LTDA-ME; a liberação da autora de quaisquer encargos remanescentes no contrato de financiamento; a restituição integral à autora das quantias efetivamente pagas, até a data da devolução do bem, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora pela taxa legal a partir da citação. iii) Condenar SARVEL VEÍCULOS LTDA-ME ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa legal a contar da citação; iv) Condenar as rés, solidariamente, à restituição das despesas comprovadamente arcadas pela autora com transporte alternativo, IPVA e licenciamento, no valor de R$ 1.629,73 + R$ 983,00, igualmente com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação OU atualizado da causa, com base no art. 85, 2o, do CPC. Contra o referido pronunciamento, em 9/10/2025, a ré Sarvel Veiculos Ltda – ME opôs embargos de declaração (Id 252985153 do processo de referência). Antes de julgados os aclaratórios, em 21/10/2025, a ré Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. interpôs apelação (Id 254205246 do processo de referência). Em 28/10/2025, os embargos de declaração foram rejeitados pela sentença de Id 254988731 do processo de referência. Ato seguinte, em 3/11/2025, a autora/apelada apresentou o presente requerimento de tutela recursal, a fim de que seja imediatamente suspensa a exigibilidade das prestações do financiamento do veículo, bem como de que seja determinada a ré/apelante que se abstenha de realizar cobranças e de promover a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Ocorre que, conforme anteriormente exposto, não há previsão legal ou regimental para a formulação de requerimento dessa natureza pela parte recorrida, admitindo-se apenas que a parte recorrente, após a interposição do apelo, postule a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC c/c art. 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT. A bem da verdade, quisesse a parte autora conferir eficácia imediata à sentença recorrida, deveria ter requerido oportunamente ao juízo de origem que concedesse a tutela de urgência no próprio pronunciamento final de mérito (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), o que, no entanto, não fez. Nessa perspectiva, o pedido de concessão de tutela recursal formulado pela autora/apelada não deve ser conhecido, em razão de evidente inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da petição cível apresentada pela autora/apelada. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora